Tribunal: TJMT
Processo: 1062347-66.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062347-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALISON BRUNO FELIX DE ANDRADE - CPF: 703.602.201-93 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0006-12 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062347-66.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Thalison Bruno Feliz de Andrade

Recorrida(s):

Banco Cooperativo do Brasil S/A

Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB União MT/MS

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX E BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE CONFIRMAM QUE A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA FOI PONTUAL. PROVA DE QUE O AUTOR CONSEGUIU REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NOS DIAS RECLAMADOS E SEGUINTES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O recorrente sustenta que, em 2 de outubro de 2023, tentou realizar três transações — nos valores de R$ 60,00, R$ 20,94 e R$ 25,00 —, todas recusadas sob o registro de "devolução de bloqueio Pix", mesmo havendo saldo disponível em sua conta corrente. Alega que, apesar de ter procurado auxílio junto à gerente do banco, a situação permaneceu sem solução. Os recorridos, por outro lado, argumentam que os registros de "bloqueio Pix" são atribuíveis a falhas no sistema da instituição destinatária, inexistindo bloqueio na conta do autor ou nexo de causalidade entre as supostas recusas e suas plataformas.

2. Em detida análise das provas produzidas, mais especificamente os extratos bancários fornecidos pelo banco reclamado demonstram que, no mesmo período das supostas recusas, a conta corrente do recorrente registrou movimentações regulares, incluindo recebimentos e emissões de Pix, sem qualquer bloqueio sistêmico global.

3. Observa-se que as devoluções pontuais, identificadas nos extratos como "DevoMEDPIX", não impediram o autor de movimentar sua conta livremente. Por exemplo, no dia 2 de outubro de 2023, embora tenha ocorrido a devolução de algumas transações (R$ 60,00 e R$ 20,94), outros recebimentos e pagamentos foram processados normalmente, incluindo operações de maior valor, como a emissão de Pix de R$ 500,00 e R$ 490,00. Além disso, no decorrer do mês de outubro/2023 foram realizadas outras transferências via pix, todas efetivada sem qualquer objeção.

4. Para a configuração da responsabilidade objetiva das rés, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a demonstração de defeito na prestação do serviço que tenha causado danos efetivos ao consumidor. No entanto, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta das rés e os transtornos alegados pelo recorrente impede o reconhecimento de má prestação de serviço.

5. Diante das provas documentais apresentadas e da ausência de evidências de bloqueios sistêmicos na conta do autor, entendo que as devoluções pontuais não configuram falha grave na prestação de serviço por parte das instituições rés. Não há elementos que demonstrem dano moral indenizável ou que justifiquem a reforma da sentença de improcedência.

6.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024